Tribunal: CARF
Processo: 18088.720163/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720163/2018-92
ACÓRDÃO
3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas.
As transferências de valores para a formação do FUNDEB e do SUS devem
ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição dos entes
transferidores; já as transferências recebidas do FUNDEB e do SUS devem
fazer parte da base de cálculo apurada do ente recebedor. Inteligência
Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é necessária a intimação pessoal do Prefeito ou Representante Legal
do Município para que a intimação seja reputada válida. Far-se-á a
intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (fls. 55/60), correspondente ao montante de R$ 9.660.984,11
(consolidado em 17/09/2018), e incidente sobre receitas escrituradas e não
declaradas ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 63/75), o
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/PREFEITURA MUNICIPAL não declarou e não
recolheu as contribuições para PASEP nas competências 01/2014 a 12/2014.
Nesse contexto, afirma que há uma diferença de R$ 4.405.076,73 (quatro milhões,
quatrocentos e cinco mil, setenta e seis reais e setenta e três centavos), sem
aplicação de juros de mora e multa de ofício, de contribuição ao PASEP não
declarada.
Menciona que os documentos examinados foram obtidos através de consultas
aos Relatórios de Receita e Despesa referente ao Município de Araraquara,
existente no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e informações
constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
3
Da Base de Cálculo Informa que a base de cálculo foi apurada de acordo com a Lei
9.715/1998 e decorre dos valores devidos pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes e de Capital Recebidas.
Após a Fiscalização realizar a análise das contas de receitas (fls. 77/102), apontou
os seguintes valores devidos, por competência mensal para ano de 2014:

Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco
por cento), incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao
PASEP.
Da Ciência da Autuação.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 25/09/2018 (fls.
115/116).
II - DA IMPUGNAÇÃO Em 17/10/2018 (fls. 119/120), a empresa autuada
(MUNICÍPIO DE ARARAQUARA – PREFEITURA MUNICIPAL) apresentou peça de
defesa (impugnação de fls. 121/195) e anexos, por meio da qual propugna pela
improcedência do lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Das Preliminares. Nulidades do Lançamento Fiscal Forte em suas alegações, a
Impugnante sustenta a ocorrência de três nulidades descritas abaixo.
Nulidade da Intimação Alega a Impugnante que a intimação não foi realizada na
pessoa do Prefeito Municipal ou Procurador Municipal conforme regra expressa
do art. 75, III do Código de Processo Civil/2015, com aplicação subsidiária no
presente feito nos termos do Art. 15 do mesmo estatuto adjetivo processual.
Menciona que o presente trabalho fiscal é nulo de pleno direito, visto que
tampouco observou a regular intimação do sujeito passivo para interposição de
regular defesa administrativa (impugnação), não havendo assim que se falar em
preclusão temporal.
Dessa forma, entende que é o caso de acolhimento das preliminares para
determinação da nulidade total do procedimento fiscal a partir da notificação do
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
4
sujeito passivo, ante o patente cerceamento de defesa realizado nos autos, seja
pela ausência de intimação da Municipalidade na pessoa de seu Prefeito ou
Procurador Municipal, seja pela infringência ao disposto no arts. 10 e 11 do
Decreto 70.235/1972.
Ofensa ao Princípio da Verdade Material Argumenta a Impugnante que a
Fiscalização simplesmente autuou a Municipalidade por amostragens, sem
demonstrar efetivamente a incidência do tributo federal.
Diz que, no lançamento dos tributos, o ônus da prova cabe ao poder público por
competir-lhe, de modo privativo e obrigatório, a constituição do crédito
tributário, compelindo-o à comprovação da existência de todos os elemento
componentes do fato tributário.
Informa que é de crucial importância a busca da verdade material e da
averiguação in loco dos balancetes municipais, através de regular diligência nesse
sentido, o que, frisa-se, inexistiu no caso em apreço, maculando assim o trabalha
fiscal.
Desse modo, entende que é o caso de conversão do julgamento em diligência
para averiguação do mérito do fato gerador tributário. Pois, no caso em apreço, o
trabalho fiscal se encontra maculado, pois foi não verificado o Fato Gerador
antecedente da obrigação tributária, não atendendo assim como deveria ser seu
mister o consequente, de modo a infirmar a validade de seu procedimento.
Nulidade do Lançamento por Falta de Motivação/Fundamentação
Alega ausência da motivação fática, pois a fiscalização falhou em seu dever de
indicar precisamente os fatos que teriam ensejado as acusações fiscais.
Menciona que, com base no relatório fiscal, verifica-se ausente qualquer
fundamentação legal e jurisprudencial para a realização do Auto de Infração e
Imposição de Multa, onde a fiscalização, simplesmente autuou.
Diante disso, entende que é nulo o lançamento fiscal.
Do Mérito A Impugnante argumenta que os valores apurados pela Fiscalização se
tratam de indevidas inclusões na base de cálculo do PASEP, tais como as
transferências constitucionais devidas pelos Estados aos Municípios (ICMS, IPVA,
FUNDEB, SUS, FPM) e todas as demais transferências constitucionais devidas pela
União aos Municípios.
Com fundamentos nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, os quais entenderam pela exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS, alega a Impugnante que os repasses do SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE (SUS) E FUNDEB não podem ser definidos como receita por não
significar ingresso financeiro que se incorpore, positiva e definitivamente, ao
patrimônio de quem o recebe, mas sim de mero repasse de tributos federais
carimbados para determinadas áreas públicas como saúde e educação.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
5
Menciona que os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo
indireto. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via
transferências voluntárias. Assim, tributar a Municipalidade por recursos que
vieram diretamente do Tesouro Nacional de forma carimbada para consecução do
fim comum na saúde e na educação é incorrer na denominada bitributação.
Sustenta também que a contribuição social PASEP não deve incidir sobre as
receitas tributárias que são repartidas entre os entes, ou seja, sobre os repasses
do Fundo de Participação dos Municípios, ICMS e o IPVA, que são repassados pelo
Estado, pois não pode uma Lei Ordinária, como a Lei Federal 9.715/1998, alterar a
repartição das receitas prevista na Constituição Federal.
Diante da narrativa na peça de defesa, chegou à conclusão de que em se tratando
de receita resultante de impostos (ICMS/IPVA, FPM, FUNDEB E SUS no caso em
exame) só pode ser objeto de prévia afetação ou vinculação nos estritos limites
fixados no texto constitucional.
Eentende que a declaração da inconstitucionalidade do art. 2o, inciso III, da Lei
9.715/1998 mostra-se necessária, visto a nítida vinculação de impostos a
despesas com tributos federais. Com isso, argumenta que deveria a Lei Federal
em comento ter instituído em base de cálculo diversa da adotada como por
exemplo o valor da folha de salários da municipalidade, visto que vincular tributos
arrecadados pelos Municípios ao pagamento da contribuição social fere de morte
o art. 167, IV da Constituição Federal.
Dos Pedidos
Requer seja julgado improcedente o Auto de Infração e Imposição de Multa,
absolvendo a impugnante de qualquer pagamento a titulo de principal, multa e
correção monetária.
Para tanto, argumentou que é o caso de decretação de NULIDADE pelos seguintes
motivos:
“1) Primeiramente as preliminares acima arguidas, com o reconhecimento da
nulidade da intimação, pelas ofensas aos princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, bem como pela busca da verdade material e
motivação/fundamentação do ato administrativo de lançamento com a conversão
do julgamento em diligência.
2) No mérito, alternativamente, o direito da Autuada de não ser compelida ao
recolhimento do presente Auto de Infração e Imposição de Multa, pelas ofensas
aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mormente
em face da nulidade da intimação do término do Auto de Infração e Imposição de
Multa, verdade material e motivação/fundamentação do ato administrativo de
lançamento, bem como diante da errônea (inconstitucional) base de cálculo
atribuída pelo Fisco, conforme exaustivamente arguido.”
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
6
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, mantendo o crédito tributário exigido, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
As transferências de valores para a formação do FUNDEB e do SUS devem ser
deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição dos entes
transferidores; já as transferências recebidas do FUNDEB e do SUS devem fazer
parte da base de cálculo apurada do ente recebedor. Inteligência Solução de
Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade
oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na configuração da
infração imputada.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é necessária a intimação pessoal do Prefeito ou Representante Legal do
Município para que a intimação seja reputada válida. Far-se-á a intimação por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIA.
Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade
julgadora deve indeferir o pedido de diligência.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
7
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
1) PRELIMINARMENTE:
1.1 DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA – TEMPESTIVIDADE DA DEFESA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1.2 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
1.3)
DA
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO.
2- NO MÉRITO – DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PASEP
3- DOS PEDIDOS Sopesados os argumentos acima delineados é o caso de
PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para IMPRODÊNCIA TOTAL
DO PRESENTE AIIM, acatando:
1) Primeiramente as preliminares acima arguidas, com o reconhecimento da
nulidade da intimação, pelas ofensas aos princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, bem como pela busca da verdade material e
motivação/fundamentação do ato administrativo de lançamento com a conversão
do julgamento em diligência.
2) No mérito, alternativamente, o direito da Autuada ora recorrente, de não ser
compelida ao recolhimento do presente Auto de Infração e Imposição de Multa,
pelas ofensas aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa, mormente em face da nulidade da intimação do término do Auto de
Infração e Imposição de Multa, verdade material e motivação/fundamentação do
ato administrativo de lançamento, bem como diante da errônea (inconstitucional)
base de cálculo atribuída pelo Fisco, conforme exaustivamente arguido.
Frente o exposto, é o caso de PROVIMENTO do presente Recurso para decretação
de NULIDADE absoluta do presente AIIM, pelos motivos acima expostos, por ser
medida da mais lídima JUSTIÇA!!!!!
Outrossim, protesta-se pela juntada de Procuração anexa para efeitos de
intimação de todos os atos processuais do presente AIIM, devendo qualquer
intimação do presente trabalho fiscal ser realizada na pessoa dos Procuradores
Municipais que são objetos do instrumento anexo.
É o relatório

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
8
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
I - Das preliminares
Em relação a arguição de Inexistência de Intimação Pessoal do Gestor Municipal
equivoca-se a recorrente ao afirmar que a ciência da autuação deveria ser dada pessoalmente ao
representante do município e que configuraria nulidade a remessa postal dos autos para o
endereço da prefeitura.
Isso porque, com relação à intimação de sujeito passivo para constituição de crédito
tributário, referente à contribuição social ao PASEP, deve-se observar a regra contida no art. 23 do
Decreto 70.235/1972, pois esta regra contém densidade normativa suficiente para disciplinar o
modo de intimação, e não há que se falar na aplicação do art. 75, III, c/c o art. 15, ambos do
CPC/2015.
Nesse sentido, dispõe o artigo 23 do Decreto 70.235/1972:
“SEÇÃO IV – Intimação Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)II - por via postal, telegráfica
ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(...)§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)§ 4 o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária.”
Conclui-se, pois, pelos dispositivos acima, que a intimação ou notificação feita por
via postal é válida quando recebida no domicílio fiscal do sujeito passivo, ainda que a assinatura
aposta no Aviso de Recebimento - AR não seja do representante legal da pessoa jurídica.
No caso em análise, nota-se através do AR que o auto de infração foi enviado à
Prefeitura Municipal de Araraquara, à Rua São Bento no 840, Centro (fl. 116). Foi recebido no dia
25/09/2018, data em que iniciou o prazo para apresentação de impugnação, não restando
qualquer dúvida da correta cientificação à pessoa jurídica fiscalizada. Portanto, há que se
considerar a ciência válida e eficaz.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
9
Ressalta-se, ainda, que a impugnação formalizada contra a autuação demonstra
amplo conhecimento da matéria tratada e dos fundamentos da exigência, viabilizando a
instauração da fase litigiosa do processo e dando causa à instauração do contencioso
administrativo.
Desse modo, descabe a alegação de cerceamento de direito de defesa em virtude
de o auto de infração não ter sido cientificado pessoalmente ao Prefeito Municipal, não havendo
que se falar em nulidade do procedimento administrativo por tal motivo.
Aplicação do Princípio da Verdade Material
Alega a recorrente que a Fiscalização simplesmente autuou a Municipalidade por
amostragens, sem demonstrar efetivamente a incidência do tributo federal.
Para a busca da verdade material, entende que é o caso de conversão do
julgamento em diligência para averiguação do mérito do fato gerador tributário. Pois, no caso em
apreço, o trabalho fiscal se encontraria maculado por vício de nulidade.
No entanto, esses pedidos não merecem ser acolhidos. Isso porque a nulidade do
lançamento deve ser declarada somente quando presentes as hipóteses expressas no artigo 59 do
Decreto 70.235/1972 ou quando constatado prejuízo insuperável para o sujeito passivo,
sobretudo quando o vício do ato lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório.
No caso em tela, resta claro que a recorrente teve conhecimento dos fundamentos
fáticos e jurídicos do lançamento, conforme Relatório Fiscal de fls. 63/75, não havendo que se
falar em prejuízo ao exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido, os artigos 59 e 60 da norma de estatura legal aplicável na seara
tributária, o Decreto no 70.235/1972, que, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros
dispositivos da lei geral do processo administrativo federal (Lei 9.784/1999), estabelece:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que, além
de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se verifica a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
O referido recurso apresentado, por si só, demonstra o entendimento do feito por
parte da interessada, não existindo qualquer tipo de prejuízo à sua ampla defesa e contraditório,
estando a descrição elaborada pelo Fisco perfeitamente inteligível.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
10
Isso porque o enquadramento legal do tributo, da multa e dos juros de mora está
corretamente descrito no auto de infração de fls. 55/60, assim como no Relatório Fiscal de fls.
63/75.
Ademais, observa-se ainda que o auto de infração e seus anexos foram
formalizados, conforme já esclarecido, de modo a permitir a recorrente a perfeita compreensão
das infrações que lhe foram imputadas.
Com relação à solicitação de realização de diligência, esse pedido também não
prospera, tendo em vista que o deferimento de diligência, requerida pela recorrente, depende de
demonstração das circunstâncias que a motiva. Assim, a diligência fiscal só deverá ser concedida
com fundamento nas causas que justifiquem a sua imprescindibilidade, pois ela só tem sentido na
busca da verdade material.
É importante esclarecer que somente é justificável o deferimento de pedido de
diligência quando se referir à matéria de fato, ou assunto de natureza técnica, que tenha utilidade
probatória, relacionada ao objeto que cuida o processo, ou cuja comprovação não possa ser feita
no corpo dos autos. Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência que não tenha nenhuma
utilidade e não se relacione com o processo, ou sobre aspecto que pode ser facilmente esclarecido
nos autos, como as matérias constantes das alegações apresentadas pela recorrente.
Nesse sentido, trata-se de solicitação não necessária para o deslinde do caso
analisado no momento. Consoante análise do art. 18 do Decreto 70.235/1972, a autoridade
julgadora deverá indeferi-la:
“Decreto 70.235/1972: Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28.
Assim, indefere-se o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível e
meramente protelatório.
Conclui-se que não há qualquer vício material ou formal que enseje a nulidade no
feito.
Arguição de Falta de Motivação/Fundamentação no Lançamento
A recorrente sustenta a ocorrência de nulidade por entender que houve ausência
de fundamentação (motivação) para a lavratura do auto de infração, ocasionada pela Fiscalização
ao não indicar precisamente os fatos que teriam ensejado as acusações fiscais. Para isso, afirmou
que, com base no relatório fiscal, verifica-se ausente qualquer fundamentação legal e
jurisprudencial para a realização do Auto de Infração e Imposição de Multa.
Não se acolhe o pedido de nulidade, tendo em vista que os fatos noticiados no
Relatório Fiscal decorrem de um extenso conjunto probatório, obtido a partir das intimações ao
contribuinte e de informações obtidas tanto no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
11
(fls. 77/102), como nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de
apurar o tributo devido no anocalendário de 2014, nos exatos termos do disposto no art. 142 do
CTN, conforme os vários Termos de Intimações Fiscais externados nos autos (fls. 02/03 e 25/27).
De fato, ao cotejar os valores apurados pela Fiscalização com aqueles informados
pelo contribuinte nas DCTFs transmitidas (valores retirados dos sistemas internos de controle de
saldos declarados em obrigações acessórias), verificaram-se diferenças a recolher, relativas à
totalidade das competências 01/2014 a 12/2014, diferenças essas constituídas e cobradas
mediante a lavratura do Auto de Infração de fls. 55/60.
No tocante, em especial, à alegação de que a autoridade fiscal não demonstrou
pormenorizadamente os fundamentos da autuação, tem-se que da análise dos termos de
intimação, do auto de infração e de seu relatório extraem-se os fundamentos nos quais se baseou
a autuação. Não pode prosperar, portanto, a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Vejamos a narrativa constante no Relatório Fiscal (fls. 63/75):
“[...] 3.2. Observadas as contas de receitas acima indicas, temos o total anual de
R$ 603.619.880,39 (seiscentos e três milhões, seiscentos e dezenove mil,
oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).
3.3. Em 2014 a Prefeitura de Araraquara teve retido o montante de R$ 600.016,97
(seiscentos mil, dezesseis reais e noventa e sete centavos).
3.4. A diferença entre o apurado e o retido corresponde a R$ 5.436.181,83 (cinco
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e
três centavos), entretanto, o órgão público declarou valor muito menor como
devido a título de PASEP. Abaixo temos os valores mensais de PASEP apurado,
retido, declarado, bem como os valores PASEP a constituir: (...)3.5. Dessa forma,
há uma diferença de R$ 4.405.076,73 (quatro milhões, quatrocentos e cinco mil,
setenta e seis reais e setenta e três centavos) de contribuição ao PASEP não
declarada.
3.6. Os valores acima mencionados são referentes ao ano 2014, os valores mês a
mês das contas contábeis consideradas, respectivas identificações, estão
discriminados nas planilhas que acompanham este Relatório Fiscal(...)5.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas: as contas contábeis acima
descritas, apuradas através dos Relatórios de Receita e Despesa referente ao
Município de Araraquara, existente no site do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.
5.1. O contribuinte foi intimado do início da ação fiscal e da diferença entre o
valor PASEP informado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF pelo Município de Araraquara – Prefeitura Municipal e o valor PASEP
apurado, conforme planilha demonstrativa da composição da base de cálculo. A
planilha que acompanhou o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF,
contém detalhadamente as contas contábeis consideradas, devidamente
identificadas, resultando em uma planilha de 1.940 linhas, possibilitando ao órgão
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
12
pleno conhecimento das contas contábeis utilizadas, bem como oportunizando
questionamentos fundamentados a respeito dos cálculos. Em resposta, o
Município apresentou a planilha abaixo: (...)5.2. Em razão da planilha
apresentada, sem nenhum esclarecimento do porquê da diferença entre o valor
PASEP apurado (demonstrado no TIPF) e o valor PASEP declarado em DCTF,
intimamos novamente o contribuinte a se manifestar sobre a correção da planilha
de cálculos, anexa ao TIPF, bem como apresentar, devidamente identificadas, as
contas contábeis que utilizou na composição da base de cálculo do PASEP, ano
2014.
5.2.1. Em atenção à intimação o contribuinte apresentou um Relatório para o
PASEP, mensal, com indicação dos valores das receitas correntes. Em que pese as
respostas apresentadas pelo contribuinte, não há elementos que justifiquem
alterar os cálculos e o valor apurado para o PASEP/2014. O Relatório do
contribuinte não inclui todas as às receitas correntes, necessárias para
composição da base de cálculo do PASEP.
5.2.2. Para compor a base de cálculo das contribuições da Prefeitura utilizamos os
arquivos que contém dados de receita e despesa do site do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo – TCE/SP.
5.2.3. Os valores apresentados como base de cálculo pelo órgão diferem até
mesmo daqueles disponíveis em sua própria página na internet. Como exemplo,
abaixo temos janeiro: relatório do contribuinte igual a R$ 17.264.474,72; site do
órgão igual a R$ 67.868.521,29 (valor igual aqueles que retiramos do site do
TCE/SP).
Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas e passo ao exame das
questões de mérito.
II - Do mérito
Base de Cálculo da Contribuição Social ao PASEP
A recorrente defende que os valores apurados pela Fiscalização não integram a
base de cálculo da contribuição social PASEP, tais como as transferências constitucionais devidas
pelos Estados aos Municípios (ICMS, IPVA, FUNDEB, SUS, FPM) e todas as demais transferências
constitucionais devidas pela União aos Municípios.
No entanto, equivoca-se a recorrente em seus argumentos, pois as transferências
constitucionais devidas pelos Estados aos Municípios, assim como as transferências
constitucionais devidas pela União aos Municípios, abarcando inclusive as receitas tributárias
recebidas de transferências obrigatórias (ICMS, IPVA e FPM), compõem a base de cálculo da
contribuição social ao PASEP, a teor dos arts. 2o, 7o e 8o da Lei 9.715/1998.
De acordo com os dispositivos mencionados na Lei 9.715/1998 e no Decreto no
4.524/2002, são permitidas as seguintes deduções na base de cálculo da Contribuição social ao
Pasep: 1) Transferências de Convênios, contratos de repasses ou instrumentos congêneres com
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
13
objeto definido a partir de maio/2013 (§ 7o, do art. 2o, da Lei n.o 9.715, de 1998, incluído pela Lei
no 12.810, de 2013); e 2) Transferências a outras Entidades de Direito Público Interno (art. 7o, da
Lei n.o 9.715, de 1998).
Portanto, na apuração das receitas correntes do Município de Araraquara/SP, para
fins de incidência da contribuição social ao PASEP, serão incluídas quaisquer receitas tributárias,
ainda que arrecadadas pelos Estados-membros ou pela União, assim como as receitas de
transferências de fundos constitucionais (FUNDEB e SUS).
Nota-se que, de acordo com a tabela de apuração do tributo lançado (fls. 69), a
Fiscalização descontou tanto os valores referentes à Contribuição para o Pasep declarados em
DCTF e pagos (fls. 105/106), como os valores retidos do montante das receitas correntes (fls.
103/104).
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 2o, inciso III, da Lei 9.715/1998,
não cabe tal análise à esfera administrativa, uma vez que a esta incumbe o estrito cumprimento
das determinações legais referentes à cobrança de tributos e à imposição de penalidades.
Cumpre salientar que a análise de aderência da Lei 9.715/1998 ao pagamento da
contribuição social ao PASEP, incidente sobre receitas, que infringiria o art. 167, IV da Constituição
Federal2 , tal análise possui caráter de controle de constitucionalidade. Neste sentido, há súmula
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que afirma: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Da Transferência recebida a título do FUNDEB
Equivoca-se a recorrente ao afirmar que as transferências do FUNDEB não
compõem a base de cálculo da contribuição social ao PASEP.
Isso porque tanto a participação como a complementação dos recursos do FUNDEB
são transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de modo indireto, já
que é criado um fundo meramente contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo
seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais para fins de inclusão na base de
cálculo do PASEP.
A sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep faz incidir a
contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo a evitar a dupla
incidência tributária/bis in idem (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar 8/1970; art. 68,
parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002; e art. 2o, inciso III, e art. 7o da
Lei 9.715/1998).
Por essa razão, o Município deve incluir na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as complementações da UNIÃO, haja vista
que a incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos
Municípios ou Estados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
14
Nesse ponto, conforme muito bem explicado pela Solução de Consulta Cosit no
278/2017, o tratamento fiscal a ser dado para essa receita é o seguinte: os recursos recebidos
devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o que efetivamente receber as receitas
do FUNDEB, no caso o Município de Araraquara/SP) e o ente transferidor deve excluir da sua base
de cálculo os valores repassados.
O que se verificou, em relação à apuração do tributo devido, é que os recursos
recebidos do FUNDEB pelo Município de Araraquara/SP, conforme tabela de fls. 101/102 (conta
contábil 17200000: Transferências Intergovernamentais Variável/Transferência de Recursos do
FUNDEB), não integraram a base de cálculo do PASEP declarada em DCTF, contrariando o que
prevê a legislação tributária. Ressalte-se que esses recursos são contabilmente classificados como
receitas de transferências constitucionais, ou seja, espécie do gênero receita corrente, portanto
base de cálculo do PASEP prevista no art. 2o, III, da Lei 9.715/1998.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenação Geral
de Tributação, editou a Solução de Consulta no 278 – Cosit, de 1 de junho de 2017, que nos termos
do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da
RFB, em relação à interpretação a ser dada à matéria.
Da Transferência recebida a título do SUS
Equivoca-se a recorrente ao afirmar que os valores das transferências do SUS-
SIstema Único de Saúde não compõem a base de cálculo da contribuição social ao PASEP.
Isso porque os valores dos recursos da saúde são operacionalizados fundo a fundo,
por meio de transferências intergovernamentais, a teor do art. 198 da Constituição Federal/1988 e
dos arts. 18 e 20 da Lei Complementar 141/2012. Portanto, tendo em vista os comandos
constitucionais e legais, os repasses dos recursos do SUS caracterizam-se como transferências
intergovernamentais constitucionais e/ou legais e, por estar submetidas às regras destas, são
receitas correntes recebidas pelo Município (inteligência normativa corroborada pela Solução de
Consulta Cosit no 278/2017).
Por sua vez, a Lei Complementar 101/2000 firmou o enquadramento das
transferências do SUS na modalidade de transferência intergovernamental quando as excluiu do
conceito de transferências voluntárias: “Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se
por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720163/2018-92
15
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 271
DF CARF MF
Original